Tribunal: TJES
Processo: 5025607-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025607-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RECORRIDO: FINAC TECNOLOGIA DE BENS E CONSUMO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por FINAC TECNOLOGIA DE BENS E CONSUMO LTDA em face de LOJAS AMERICANAS S.A. O autor aduziu, em síntese, que, em agosto de 2023, ao tentar obter crédito no comércio foi surpreendido com a informação de que havia uma negativação em seu desfavor, de modo que o aludido crédito lhe foi negado. Verificou que a inscrição desabonadora foi efetivada pela Requerida, contudo, afirmou que jamais teve qualquer vínculo com a empresa ré. Aduziu ainda que não foi previamente notificado do registro negativo feito em seu nome. Diante disso, pleiteou a confirmação da tutela provisória para a baixa do registro, a declaração de inexistência de débito e danos morais.

Em contestação, a requerida apresentou contestação com preliminares de incompetência territorial e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Após a instrução processual, a sentença assim restou consignada:

Ante o exposto,
ACOLHO,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a.

DECLARAR
a inexistência do débito, objeto desta demanda, bem como
CONFIRMAR
a tutela provisória concedida no ID 30007467, tornando-a definitiva; e

b.

CONDENAR
a AMERICANAS S/A a pagar a FINAC TECNOLOGIA DE BENS E CONSUMO LTDA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência territorial e, no mérito, a legalidade do contrato, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência territorial, utilizando-se dos mesmos argumentos do juízo
a quo
em decisão dos embargos de declaração, senão vejamos:

Quanto a preliminar de incompetência territorial alegada, rejeito-a, eis que, segundo norma prevista no art. 4º, III, da Lei 9.099/95, o Juízo do domicílio do autor é competente para o julgamento das ações que versem sobre reparação de dano de qualquer natureza, hipótese inerente ao caso em comento. Ademais, o trâmite de processo em foro distinto do domicílio do consumidor resulta em desvantagem particularmente notável, que acarreta sacrifício desproporcional, dificultando o acesso do consumidor à Justiça, em flagrante afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, cujas regras são de ordem pública, a justificar o controle da competência (CDC, art. 6º,VII) para afastar a preliminar aventada.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada integralmente.

No mérito, ao contrário do que foi decidido, vejo que o recorrente comprovou suas alegações apresentando provas robustas que extinguiram o direito do autor.

Nesse cenário, ao contrário do juízo sentenciante que desconsiderou, as provas anexadas, conforme se vê abaixo, tenho que desde a contestação todos os documentos colacionados eram suficientes para afastar a pretensão autoral, senão vejamos:

“[...] Com efeito, da análise dos autos, embora a Requerida sustente regularidade na sua conduta, e afirme que a parte autora realizou a adesão ao “MARKETPLACE B2W”, entendo que o documento de ID 31793715 é insuficiente para comprovar tal fato, visto que apesar de sustentar que a mesma foi assinada eletronicamente por meio de certificado digital pelo sócio da Requerente, verifico que não consta nenhum tipo de verificador de autenticidade da mesma, uma vez que somente possui o nome do sócio e número do CPF.

Ademais, os prints trazidos no corpo da defesa, ID 31793709 – 05, 07e 08, referentes aos dados cadastrais, estão ilegíveis, não sendo possível comprovar os dados ali inseridos e os constantes nos documentos trazidos pela parte autora. .
”

Fica evidente que os documentos mencionados não foram levados em consideração na sentença. Analisando-os detidamente, tenho que provam a relação contratual das partes.

Verifico que o contrato foi assinado eletronicamente por meio de certificado digital pelo sócio da recorrida e reconheço a existência do verificador de autenticidade. Além disso, resta provado por micro depósito que a conta corrente cadastrada no contrato está em nome da recorrida.

Se não bastassem, o recorrente colaciona todo o histórico da transação em que foi intermediário para a recorrida, demonstrando passo a passo a conduta da empresa recorrida dentro da plataforma da recorrente. Também foram informados os email de notificação da inadimplência e da inclusão no cadastro do SERASA para a empresa recorrida.

Desse modo, não vejo ato que configure conduta abusiva pela recorrente, pelo contrário, ela agiu no exercício regular do seu direito. Logo, resta afastada a condenação pelos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos autorais.
DEIXO DE CONDENAR
o recorrente em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)